Tribunal: STF
Processo: ARE 642575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.